Tribunal: TJBA
Processo: 8001759-42.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001759-42.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAIRES JOSE BATISTA e outros (4) Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE IRECE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL. DATA-BASE JANEIRO. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA PELO MUNICÍPIO DE IRECÊ NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO RETROATIVO APENAS A JUNHO. DIFERENÇAS DEVIDAS DE JANEIRO A MAIO. PLANO DE CARREIRA ESCALONADO (LEI MUNICIPAL Nº 894/2011). TEMA REPETITIVO 911 DO STJ. REFLEXO EM TODA A CARREIRA DEVIDO QUANDO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO VALOR NOMINAL DO PISO EM RAZÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESCALONAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidoras municipais do magistério contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças salariais oriundas da não aplicação do reajuste do piso nacional do magistério a partir de janeiro de 2018. As autoras alegam que o reajuste de 6,81%, correspondente à atualização do piso nacional previsto na Lei nº 11.738/2008, somente foi implementado pelo Município de Irecê a partir de setembro daquele ano, com efeitos retroativos limitados a junho, em desrespeito à legislação federal e ao Plano de Carreira Municipal (Lei nº 894/2011). O juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, entendeu que os vencimentos básicos das autoras já superavam o piso nacional, julgando improcedente o pedido de pagamento das diferenças salariais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se o reajuste anual do piso nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico inicial da carreira e produzir efeitos sobre os demais níveis funcionais da estrutura remuneratória local; (ii) saber se há direito à percepção de diferenças salariais relativas ao período de janeiro a maio de 2018, em razão da aplicação parcial e tardia do reajuste por parte do Município de Irecê. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008, dispõe que o piso salarial profissional nacional corresponde ao valor mínimo a ser pago como vencimento básico inicial das carreiras do magistério público da educação básica, não se confundindo com a remuneração global. O STF, na ADI 4.167, confirmou a constitucionalidade da norma federal e consolidou o entendimento de que o piso se aplica ao vencimento básico do cargo de ingresso na carreira. A legislação local (Lei Municipal nº 894/2011) estabelece uma estrutura remuneratória escalonada, com vinculação matemática entre os níveis e referências da carreira, o que impõe a repercussão do reajuste do piso em toda a tabela de vencimentos. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 911 (REsp 1.426.210/RS), firmou tese no sentido de que o reajuste do piso nacional repercutirá em toda a carreira quando houver previsão legal nesse sentido, como ocorre no presente caso. Ao aplicar o reajuste de 6,81% somente a partir de junho de 2018, com efeitos retroativos parciais, o Município descumpriu o disposto no art. 5º da Lei nº 11.738/2008 e no art. 88 da Lei Municipal nº 894/2011, que fixam o mês de janeiro como data-base para a atualização do piso. Configurada a omissão do ente municipal quanto à atualização do vencimento básico inicial da carreira desde janeiro de 2018, resta evidenciado o direito das autoras às diferenças salariais correspondentes, bem como aos reflexos legais decorrentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município de Irecê ao pagamento das diferenças salariais devidas às autoras, relativas ao reajuste de 6,81% não aplicado entre janeiro e maio de 2018, com os devidos reflexos legais. Tese de julgamento: "1. O reajuste anual do piso salarial profissional nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, deve incidir sobre o vencimento básico do nível inicial da carreira e repercutir em toda a estrutura remuneratória, quando assim previsto na legislação local." "2. O Município está obrigado a implementar o reajuste do piso a partir do mês de janeiro de cada ano, sendo indevida a limitação dos efeitos retroativos a data posterior." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001759-42.2019.8.05.0110, da Comarca de Irecê, em que figuram como Apelantes JAIRES JOSE BATISTA E OUTROS e como Apelado o MUNICÍPIO DE IRECÊ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04